Tribunal: TJMT
Processo: 1028506-15.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028506-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINALVA FERNANDA CEBALHO FERNANDES - CPF: 045.563.191-37 (ADVOGADO), THALIA DOS SANTOS NETO - CPF: 064.310.051-20 (APELANTE), CLEUZA DE OLIVEIRA - CPF: 934.001.521-53 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONFLITO ENTRE TIA E SOBRINHA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. FLEXIBILIZAÇÃO PARCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. C
aso em Exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusada de agredir fisicamente a tia, com quem possui vínculo familiar direto, no contexto de desentendimento envolvendo a guarda da irmã portadora de deficiência. A decisão impugnada manteve medidas protetivas de urgência, proibindo a aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros, e o contato por qualquer meio de comunicação.

II. Q
uestões em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso concreto, considerando a origem familiar do conflito; e (
ii
) estabelecer se as medidas protetivas impostas devem ser mantidas nos exatos termos, ou flexibilizadas à luz do princípio da proporcionalidade.

III.
Razões de Decidir:

1. A aplicação da Lei Maria da Penha não se restringe à motivação dos atos de violência, sendo suficiente que estes ocorram em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, conforme previsto nos
arts
. 5º e 40-A
,
da Lei n. 11.340/06.

2. O episódio narrado revela agressões físicas e verbais praticadas pela paciente contra a ofendida no interior da residência desta, bem como tentativa de desqualificação de sua autoridade como guardiã legal da irmã da paciente.

3. A existência de vínculo familiar e convivência no mesmo lote habitacional atrai a incidência do diploma protetivo.

4. D
iante da ausência de descumprimento das medidas anteriores, da inexistência de episódios de reiteração de violência e da alegação de prejuízo ao convívio com a avó idosa, que reside no mesmo lote da vítima, revela-se adequada a flexibilização pontual das medidas, sem prejuízo
da
segurança da ofendida.

5. A proteção à vítima não pode se dar à custa da supressão absoluta de vínculos familiares legítimos com pessoas alheias à dinâmica dos fatos, exigindo-se, assim, readequação proporcional da restrição imposta.

IV.
Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
1.
A Lei Maria da Penha é aplicável aos casos de violência praticada no âmbito familiar, independentemente da motivação do conflito.
2.
A imposição de medidas protetivas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser flexibilizada quando atingirem terceiros não envolvidos nos fatos.
3.
A
vedação de aproximação deve ser compatibilizada com o direito à convivência familiar quando não houver risco concreto à vítima
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006,
arts
. 5º, 7º, 22, III, “a” e “b”, e 40-A; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1670055/SP, j. 18.5.2021; STJ, REsp 1977124/SP, j. 5.4.2022; TJMT, AP n
.
1000231-66.2021.8.11.0042, j. 13.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, recebido e autuado como

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
da paciente
THALIA DOS SANTOS NETO
,
apontando
como autoridade coatora
o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), nos Autos n. 1001052-61.2024.8.11.0011, que manteve medidas protetivas de urgência concedidas em favor d
e
C.O., sob o argumento de que persistem indícios de risco à integridade física e psicológica da
ofendida
(Id.
310137398).

Em suas razões, a agravante aduz que o conflito que originou a medida protetiva decorre de desentendimento pontual e isolado no seio familiar, concernente à guarda de sua irmã, pessoa com deficiência, e que durante o episódio em questão teria agido em legítima defesa após ter sido agredida fisicamente por familiares da
vítima
. Argumenta, ainda, que inexiste histórico de reincidência, conduta agressiva ou ameaça à integridade da
paciente
, salientando possuir residência fixa, bons antecedentes e comportamento pacífico (Id. 309041852 – p. 3-13).

Afirma que as medidas protetivas impuseram a ela um ônus desproporcional, na medida em que a impedem de prestar cuidados à sua avó de 87 anos, com quem mantém vínculo afetivo próximo, sendo certo que a residência da idosa está situada no mesmo lote da casa da agravada. Ressalta que o Ministério
Público
se manifestou
favoravelmente à revogação das medidas, por entender ausente qualquer risco concreto, atual ou iminente, não havendo fundamento para a manutenção das restrições (Id. 309041852 – p. 3-13).

Sustenta, por fim, que a decisão não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de contrariar o entendimento jurisprudencial segundo o qual a imposição de medidas protetivas exige a presença de elementos probatórios mínimos de urgência, perigo e violência baseada em gênero, o que, no caso concreto, não se verifica (Id. 309041852 – p. 3-13).

Com tais argumentos, requer liminarmente a reforma da decisão para que haja a suspensão imediata das medidas protetivas ou, subsidiariamente, pela flexibilização das restrições impostas.

Juntou documentos (Id. 309041855; Id. 309041856 e Id. 309041857).

A liminar foi
in
deferida por esta relatoria (Id.

310137398
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
311312878
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se
pela
denegação da ordem
(Id.
300134394
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da
decisão que
renovou as
medidas protetivas de urgência concedidas em favor d
e
C.O., sob o argumento de que persistem
os
indícios de risco à integridade física e psicológica da
vítima
.

Ao ren
ovar as medidas protetivas, o juízo consig
n
ou:

As medidas protetivas previstas na Lei n.

11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória, destinadas a evitar a prática ou a reiteração de violência contra a mulher, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

A jurisprudência consolidada reconhece que tais medidas não estão condicionadas a prazo de validade previamente fixado, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da vítima.

No caso em exame, a vítima manifestou receio de novas agressões, permanecendo a situação de risco. Assim, as medidas protetivas anteriormente deferidas devem ser mantidas, sem prazo determinado de duração, vigorando enquanto persistir a situação de perigo.

MANTENHO, portanto, as medidas protetivas de urgência deferidas nestes autos, que permanecerão válidas enquanto necessário à salvaguarda da ofendida
(Id.
204726431
– p.111-112)
.

Ir
resignada, a impetrante afirma
que as medidas são desproporcionais, especialmente porque a medida impede que ela preste assistência à sua avó idosa e que não há risco iminente de violência. A defesa aponta que o conflito não se originou de violência de gênero, mas de desentendimentos familiares
e, portanto, não é cabível a aplicação da Lei Maria da Penha no caso concreto.

Passo a analisar os argumentos apresentados.

Quanto
à
aplicação da Lei Maria da Penha no caso em questão,
verifico que
não prospera a alegação da impetrante de que, no caso apresentado, não é cabível a concessão de medidas protetivas.

O
artigo 5º
,
incisos I e II,
da Lei n.

11.340/06
, dispõe
:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar n
.
150, de 2015)
;

I -
no
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual
. (grifos meus)
.

E
mbora não se possa afirmar que o conflito tenha se originado em razão de
eventual subjugação de gênero
, é inegável que os atos de agressão física e os desentendimentos narrados ocorreram
tanto no âmbito da unidade doméstica, como
no
âmbito da família
, envolvendo indivíduos unidos por vínculos
de parentesco
e
dentro da mesma unidade residencial ou lote habitacional — o que

atrai a incidência da Lei Maria da Penha.

No episódio ocorrido em 05/05/2024, a
vítima C.O.
, guardiã legal de sua sobrinha portadora de deficiência, foi alvo de agressões físicas, verbais e morais, dentro de sua própria residência, praticadas
pela paciente
Thalia dos Santos Neto
,
com quem possui vínculo familiar direto. Segundo o relato detalhado da vítima, Thalia entrou o imóvel, munida de copo de vidro, dirigindo-lhe ofensas como
vagabunda
e
biscate
e, em seguida, investiu fisicamente contra ela, atingindo também outros membros da família, inclusive sua filha e seu genro, agressões que resultaram em lesões físicas e necessidade de atendimento médico.
Do
depoimento da ofendida
extrai-se um contexto que vai além de
uma agressão isolada, mas um cenário de desqualificação da autoridade de
C.O.

enquanto cuidadora de Lucin
é
ia, com incentivo reiterado à desobediência e tentativas de ruptura dos laços protetivos da vítima com a pessoa sob sua guarda.

O fato de os conflitos terem se originado a partir de desentendimentos relacionados aos cuidados dispensados à irmã da
paciente
não constitui óbice à aplicação da Lei n. 11.340/06.
O legislador
já consolidou o entendimento de que a motivação do ato violento não afasta, por si só, a incidência do referido diploma legal, conforme expressamente previsto no art. 40-A
,
da Lei Maria da Penha
.

Vejamos:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º,
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
. (grifos meus)
.

Sobre o tema, ensina Renato Brasileiro de Lima:

(...)
Restringir
o âmbito de aplicação da lei significa negar às mulheres, na realidade, o direito à proteção diferenciada. Significa
, em outras palavras, praticamente esvaziar
o sentido da Lei Maria da Penha, cujo art. 5º,
caput,
estabelece uma única restrição legal à aplicação
do seu regramento: a de que a agredida seja do sexo/gênero feminino (...).

É dentro desse contexto que surge o art. 40-A, da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei n. 14.550/23:
Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente
da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
Doravante, portanto, a indicação de um foco de conflito ou de motivação qualquer não mais poderá ter o condão de restringir a aplicação da lei, porquanto não retira a violência
baseada no gênero.
Carecerá de respaldo legal o não reconhecimento da violência baseada no gênero quando houver conflitos colaterais
ou fatores de risco, a exemplo de uso de álcool ou outras drogas
.
(
in
Manual de Legislação Criminal Especial. 12. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
: Forense, 2024)

(grifos meus)
.

E
ste Sodalício também decidiu:

2. A Lei Maria da Penha é aplicável sempre que a violência for praticada contra a mulher em ambiente doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, sendo desnecessária a demonstração de motivação baseada em subjugação de gênero.

3. As vítimas [companheira, cunhada e sobrinha do apelante] mantêm vínculo familiar ou afetivo com o agressor, sendo atingidas em contexto doméstico, restando caracterizada a violência de gênero.
(...).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL;
CP,
arts
. 61, II, “f”; 69; 107; 129, § 13; 14, II; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 11.340/2006,
arts
. 5º e 40-A; CPP,
arts
. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
864.075/SC - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma - j. 21.6.2016; STJ, REsp 1.328.023/RS - Rel. Min. Laurita Vaz - Quinta Turma - j. 13.11.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
1670055/SP - Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz - j. 18.5.2021; TJMT, AP nº 0001222-07.2020.8.11.0006 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - j. 24.10.2022; STJ,
AREsp
2457045/MS - Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - j. 26.11.2024; STJ, REsp 1977124/SP - Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz - Sexta Turma - j. 5.4.2022; TJMT, AP n
.
0000303-84.2017.8.11.0018 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 6.7.2021; STJ,
AREsp
2726351 - Rel. Min.
Messod
Azulay Neto - j. 12.3.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.555.804/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 6.8.2024; STJ, REsp 2108991/DF - Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - j. 18.2.2025; TJMT, AP nº 1000231-66.2021.8.11.0042 - Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal - j. 13.8.2024.
(N.U 1002082-74.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
)
(grifos meus).

Portanto,
os requisitos legais para a incidência da Lei n. 11.340/06 estão plenamente presentes no caso concreto. As condutas imputadas à paciente ocorreram no seio de uma relação familiar, em contexto de
convívio
habitual e vínculos de parentesco, com agressões físicas e morais que atentam contra a integridade e a dignidade da vítima.

Assim, é plenamente cabível a aplicação da Lei Maria da Penha, nos exatos termos dos artigos 5º, 7º e 40-A do referido diploma legal, não havendo se falar em revogação das medidas protetivas sob a alegação de inaplicabilidade normativa
.

Por outro lado, no que
pertine
à renovação das medidas protetivas nos exatos termos deferidos pelo juízo
singular
, entendo que tais providências devem ser objeto de reavaliação judicial, ao menos em parte, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao requerer a revogação das medidas protetivas decretadas em seu desfavor, a paciente alega não possuir antecedentes criminais, histórico de violência ou qualquer notícia de descumprimento das medidas anteriormente impostas. Sustenta, ainda, que a manutenção das restrições da forma como atualmente estabelecidas lhe impõe severas limitações, especialmente no que
pertine
à prestação de assistência à sua avó idosa, de 87 anos de idade, cuja residência se encontra localizada no mesmo lote habitacional da
vítima
, o que, segundo afirma, tem comprometido seu convívio familiar e deveres afetivos.

No caso
concreto
,
foi determinada a imposição
das seguintes medidas protetivas:

(...)
2) PROÍBO a agressora à aproximação da ofendida, de

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros (art.

22, III, “a” da Lei n. 11.340/06);

3) PROÍBO a agressora de manter contato com a

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de

comunicação (art. 22, III, “b” da Lei n. 11.340/06
)
.

Exsurge dos autos que a avó da paciente, pessoa idosa com 87 anos de idade, reside no mesmo lote habitacional da vítima, o que, na prática, inviabiliza qualquer aproximação da agravante ao local, em razão da imposição de distância mínima de 300 metros
.

Ainda que a paciente não figure como cuidadora habitual da avó idosa, é inegável que os envolvidos pertencem ao mesmo núcleo familiar, havendo laços afetivos e responsabilidades mútuas, ainda que informais. Nesse contexto, entendo ser desproporcional a imposição de medidas protetivas que
impeçam, de forma absoluta
e por período indeterminado
, o contato da
paciente
com familiares que não participaram da dinâmica dos fatos que
deram ensejo
a concessão das medidas.

Assim, a restrição de aproximação e comunicação deve ser interpretada com cautela, de forma a preservar vínculos familiares alheios ao conflito, salvo prova de que representem, de fato, fator de risco à vítima.

Observo também que
as medidas protetivas estão vigentes há mais de um ano, sem que haja qualquer registro ou indício de descumprimento por parte da paciente quanto às obrigações nelas impostas, notadamente as relacionadas à proibição de contato com a vítima, com os familiares diretamente envolvidos no conflito, ou com as testemunhas
,
por qualquer meio de comunicação.

Ressalto que
a
renovação
das medidas se deu, essencialmente, com fundamento na manifestação de receio externada pela ofendida, elemento que, embora não deva ser ignorado,
não
pode ser tomado

como impedimento absoluto à reavaliação judicial da proporcionalidade das restrições impostas.

No caso concreto, diante da inexistência de episódios de reiteração de violência ou descumprimento das ordens judiciais, mostra-se juridicamente possível e socialmente adequado o exame da flexibilização pontual das medidas, especialmente
da
quelas que atingem terceiros não envolvidos nos fatos e que impactam diretamente a vida familiar da agravante.

Dessa maneira, diante da informação de que
a avó da paciente

reside em
distância inferior ao raio de
300
metros
da
residência da vítima,
sendo no mesmo loteamento,
é possível concluir que a manutenção da medida protetiva, nos moldes atuais, impõe restrição desarrazoada ao seu direito
ao convívio familiar com os demais
membros de sua família.

Não se trata de privilegiar a posição d
a
supost
a
agressor
a
em detrimento da vítima, mas de harmonizar os direitos fundamentais em conflito, buscando soluções que preservem a integridade física da ofendida sem, contudo, inviabilizar
o convívio social e familiar com os demais entes da paciente.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
, reformando as medidas protetivas impostas à paciente, nos seguintes termos:

a) Autorizo que a paciente acesse o imóvel onde reside sua avó idosa, ainda que este se situe no mesmo lote da residência da vítima, vedado, entretanto, qualquer contato direto com a ofendida ou com a curatelada
L.S.N.
, enquanto perdurarem os efeitos das medidas protetivas
;

b) Fica permitida a permanência da paciente na residência de sua avó, desde que não utilize essa proximidade para se aproximar, provocar ou manter contato com a vítima ou com os demais familiares envolvidos na dinâmica dos fatos, a saber: C
.O
(vítima), L
.S.N.
(curatelada) e
Cleyton
(
filho
da ofendida).

c) Em locais públicos ou privados diversos da residência da avó da paciente, deverá ser observado distanciamento mínimo de 50 (cinquenta) metros em relação às pessoas acima indicadas, vedado também o contato por qualquer meio de comunicação, direto ou indireto, inclusive por intermédio de terceiros.

Ficam mantidas, no mais, as demais cláusulas das medidas protetivas anteriormente fixadas, ressalvada a presente modificação, que visa
compatibilizar a proteção da ofendida com os direitos fundamentais à convivência familiar da paciente com parentes não envolvidos na situação de conflito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025